Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711808-36.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA RECORRIDO: DANIEL GUIMARÃES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Impõe-se ao credor fiduciário o dever de promover a baixa do gravame diante da quitação do contrato. 2. A demora da instituição financeira em promover a baixa de gravame incidente sobre veículo quitado, por período superior ao previsto contratualmente, gera dano moral ao consumidor. No caso, mantido o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 3. Mantém-se o valor fixado a título de honorários de sucumbência quando sua diminuição implica aviltamento ao trabalho do advogado, por meio da fixação de quantia que não o remunera dignamente. 4. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 188, inciso I, e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando o afastamento da indenização por danos morais por não ter sido demonstrado qualquer prejuízo na esfera pessoal do recorrido; b) artigo 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por equidade diante da desproporção e da exorbitância do valor fixado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 188, inciso I, 944, parágrafo único, todos do Código Civil; e 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: Na hipótese, é inequívoca a falha na prestação do serviço da administradora de consórcio/fornecedora, que não prestou informações claras ao consumidor e manteve o gravame de alienação fiduciária em contrato quitado por período superior ao estipulado contratualmente, o que gera dano moral indenizável, independentemente da demonstração de culpa (...) Aplicando-se o percentual definido na r. sentença (20%), a verba honorária corresponde ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Reduzir os honorários de sucumbência aquém desse valor implica aviltar o trabalho do advogado, fixando-se quantia que não o remunera dignamente. (ID 36036927 - Pág. 12 e 14) Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010